Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – OBJEÇÃO REJEITADA – cláusula de eleição de foro – não ocorrência de abuso na disposição – processo digital, com amplo acesso pela rede mundial de computadores – inexistência de qualquer dificuldade para o exercício da ampla defesa – validade da eleição de foro na hipótese – aplicação da Súmula 335 do STF.

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – produção de

Ementa:
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – OBJEÇÃO REJEITADA – cláusula de eleição de foro – não ocorrência de abuso na disposição – processo digital, com amplo acesso pela rede mundial de computadores – inexistência de qualquer dificuldade para o exercício da ampla defesa – validade da eleição de foro na hipótese – aplicação da Súmula 335 do STF.

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – produção de prova oral desnecessária – prova documental a ser produzida desde o oferecimento dos embargos – apelante que sequer instruiu a ação com todas as cópias das principais peças da execução, desatendendo ao art. 914, §1o do CPC.

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – alegação descabida – contrato de cheque empresarial, instrumentalizado por cédula de crédito bancário – título que, por si só, goza de liquidez, certeza e exigibilidade – título com força executiva.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE CHEQUE EMPRESARIAL INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – alegação de irregularidades na constituição da dívida pelo débito indevido de parcelas de prêmio de seguros em conta corrente – provas documentais precárias – execução hígida que deve prosseguir.
Resultado: recurso desprovido.